Tribunal: TJSP
Processo: 0003134-43.2014.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003134-43.2014.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ADRIELE
PICOTO DAS NEVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da defesa, para desclassificar o crime de tráfico para o tipo penal do artigo
28, inciso I, da Lei 11.343/06, e julgar extinta a punibilidade desse crime pelo
cumprimento da prisão processual. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003134-43.2014.8.26.0358
2
Voto no 46.959
Apelação Criminal no 0003134-43.2014.8.26.0358
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de MIRASSOL
2a Vara Ação Penal no 0003134-43.2014.8.26.0358
Apelante:
ADRIELE PICOTO DAS NEVES
Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
A apelante foi denunciada, juntamente com
Júlio Cesar Pereira, como incursos no artigo 33, caput, e 35, caput,
da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, em razão
de fato ocorrido no dia 24 de abril de 2014, por volta das 10h30, na
Rua Projetada no 13, no 2831, Bairro São Bernardo, Mirassol, quando
traziam e tinham em depósito para fornecer ao consumo de terceiros,
6,350 gramas de maconha, 9,750 gramas de crack e 4,850 gramas de
cocaína. A ação foi julgada parcialmente procedente para condená-los
a 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, pagamento de 336
dias-multa, substituída a carcerária por prestação de serviços à
comunidade, sendo absolvidos quanto à associação para o tráfico
(fls. 246-251).
Inconformada, apela a ré Adriele, buscando a
absolvição por fragilidade do conjunto probatório ou a
desclassificação para o crime de porte para consumo (fls. 300-325).
Contrarrazões a fls. 327-328.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo não provimento ao recurso (fls. 342-347).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003134-43.2014.8.26.0358
3
É o relatório.
Segundo a inicial, no dia dos fatos, policiais
militares em patrulhamento por local conhecido como ponto de venda
de drogas, perceberam que o acusado Júlio e o adolescente Douglas
fugiram ao perceberem a aproximação da viatura. Depois de revista
pessoal, encontraram sete eppendorfs contendo cocaína e com o
adolescente R$ 224,00. Em razão de delações recebidas, os agentes
públicos foram até a casa da apelante, onde encontraram onze
porções de crack e a quantia de R$ 234,00 no interior de uma bolsa.
Nas duas ocasiões em que foi ouvida, a
apelante aduziu igual versão, sustentando estivesse na casa, quando
os policiais militares chegaram e a acusaram de traficância, sendo
realizadas buscas, contudo, nada foi encontrado. Os agentes públicos
foram embora e, passados alguns minutos, eles retornaram e
prenderam por tráfico de drogas. Quanto ao dinheiro apreendido,
informou oriundo de programas sexuais prestados (fl.13 e mídia)
Reservando-se ao direito de silenciar, quando
lavrado o auto de prisão em flagrante (fl. 12). Na instrução o acusado
Júlio negou a traficância e admitiu que a droga apreendida seria
utilizada para consumo próprio (mídia).
O adolescente, Douglas, na delegacia e na
presença da mãe, afirmou estivesse defronte a casa da apelante e ao
lado do corréu Júlio, mas não estava com ele. Disse que estava na
posse das drogas, destinadas ao comércio, e ele e o acusado Júlio
fugiram ao perceberem a aproximação policial (fl. 9).
Em contrapartida, os responsáveis pela
prisão, harmoniosamente, afirmaram que receberam delações de que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003134-43.2014.8.26.0358
4
a acusada estivesse traficando no local. No local, avistaram o
acusado Júlio e o adolescente, os quais fugiram e foram abordados,
como eles encontradas parte das drogas. O inimputável admitiu a
traficância e Júlio disse que portava entorpecente para consumo
próprio. Em seguida, na casa da recorrente, encontraram no interior
de uma bolsa porções de crack e quantia em dinheiro (mídia).
O laudo de constatação e o exame químico-
toxicológico registrou a quantidade e natureza das drogas
apreendidas: 6,350 gramas de maconha, 9,750 gramas de crack e
4,850 gramas de cocaína (fls. 50-52).
Se não comprovam fatos que os tornariam
suspeitos, os depoimentos dos policiais militares devem ser aceitos
como outro qualquer. Ademais disso, o Supremo Tribunal Federal já
se manifestou: "a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na
suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado;
é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação
ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações
não se harmonizem com outras provas idôneas" 1.
Ressalte-se
que
a
apelante,
em
seu
interrogatório, negou o tráfico, consubstanciando-se em estratégia de
defesa. Anote-se não ser inviável que a acusado tivesse a droga
consigo para consumo, quando surpreendida pelos agentes públicos,
caracterizando-se a conduta típica prevista no artigo 28, da Lei
11.343/06, sobretudo porque a quantidade apreendida com ela -
9,750 gramas de crack - não se revela excessiva para o consumo
pessoal.
1 STF - 2a T. - HC n. 74.522-9/AC - Rel. Ministro Maurício Corrêa - DJU 13/12/96,
pág. 50.167.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003134-43.2014.8.26.0358
5
Por isso, esta Câmara tem decidido:
“Para que a prova testemunhal seja válida
para fundamentar a conclusão acerca do delito de comércio ilegal de
drogas, é necessário que se reporte a fatos que a induzam. Não basta
informar delação anônima imputando-o no local, se nenhuma
movimentação nesse sentido foi percebida e a quantidade do material
apreendido não revelava, com larga margem de segurança, ser
destinado a esse fim.” 2
Destarte,
ainda
que
os
policiais
desconfiassem do comportamento do acusado, deveriam ter agido
com maior cautela, esperando surpreendê-lo na prática de algum
contato com outra pessoa, capaz de evidenciar o delito. Com isso,
poderiam realizar a prisão em flagrante, envolvendo o provável
usuário e adquirente, o que emprestaria respaldo à imputação do
crime.
Sem a realização dessa prova e não sendo a
quantidade de droga apreendida na posse do réu incompatível com a
simples aquisição para uso pessoal, não se pode ter como provado o
delito mais grave, sendo justa a desclassificação do crime.
Entretanto, a nova legislação aplicada não
prevê pena privativa de liberdade para o ilícito penal acolhido no
julgado e, sendo considerada primária, deve ser imposta a sanção
prevista no artigo 28, I da Lei 11.343/2006, o que ora se determina.
Contudo,
pelo
cumprimento
da
prisão
processual, porquanto preso desde a data do fato criminoso, julga-se
extinta a punibilidade, pela detração anômala, por analogia ao artigo
2 Apelação Criminal 1.165.450.3/0 de São Paulo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0003134-43.2014.8.26.0358
6
42 do Código Penal.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso da defesa, para desclassificar o crime
de tráfico para o tipo penal do artigo 28, inciso I, da Lei
11.343/06, e julgar extinta a punibilidade desse crime pelo
cumprimento da prisão processual.
Figueiredo Gonçalves
relator